Tribunal: STF
Processo: RE 1442281
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 4-5, Doc. 26):
    “CONSTITUCIONAL. REGISTRO SINDICAL. UNICIDADE SINDICAL. AGENTES DE TRÂNSITO ORGANIZADOS EM CARREIRA. AUSÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO DA CATEGORIA. ATRIBUIÇÕES DIFERENCIADAS. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito e Fiscais de Transportes Municipais e Estaduais do Estado da Paraíba - SINAFIT/PB em face da sentença que julgou improcedente pedido objetivando a declaração da ilegalidade do ato que importou na negativa do Registro Sindical junto à Coordenação Geral de Registro Sindical - CGRS, do então Ministério do Trabalho e Emprego, condenando o Sindicato ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa.
    2. O caso dos autos se trata de impugnação à decisão administrativa que não reconheceu a caracterização da categoria profissional (unidade sindical) representada pelo sindicato autor. Tal reconhecimento é requisito ao deferimento administrativo de registro sindical.
    3. O art. 8º da Constituição da República estabeleceu a liberdade de associação profissional ou sindical, prenunciando os deveres sociais a que se destinam tais organizações (inc. III), bem como outorgando-lhes relevante autonomia frente ao Poder Público, ao vedar a interferência e intervenção estatal no âmbito das diretrizes e atividades sindicais, salvo em relação ao registro junto ao órgão competente (inc. I).
    4. Em que pese a ampla autonomia concedida às entidades sindicais, a Constituição da República não vedou toda e qualquer intervenção do Poder Público em face dos sindicatos, visto que a exigência constitucional de registro junto ao órgão competente (Cartório de Pessoas Jurídicas e Ministério do Trabalho e Emprego) se faz necessária para fins de fiscalização, ante a vedação à criação de mais de um sindicato com representação da mesma categoria profissional em uma mesma base territorial (princípio da unicidade sindical).
    5. No presente caso, a entidade apelante, nos termos do seu estatuto social, corroborado pelos editais de convocação e deliberação em assembleia, visa à representação legal da categoria profissional de "Agentes Municipais e Estaduais de Trânsito e Agentes de Fiscalização, Controle e Operação de Trânsito Municipais e Estaduais, do Estado Paraíba (ativos e inativos)". Contudo, o Ministério do Trabalho entendeu que não há categoria profissional para fins de organização sindical, "pois se trata de uma fragmentação da categoria dos servidores públicos municipais e estaduais".
    6. Esse entendimento não merece prosperar. Isso porque Constituição Federal, em seu art. 144, § 10, II, prevê que os agentes de trânsito, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão estruturados em carreira, de sorte que há um reconhecimento natural desses cargos públicos como uma categoria própria no serviço público.
    7. O Estado da Paraíba editou a Lei nº 8.660/2008 para instituir o Plano de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Detran/PB, o qual é integrado por cargos organizados com distintas atribuições. Dentre esses cargos, tem-se o de "Agente de Trânsito", ao qual compete o exercício de atividades específicas e distintas daquelas atribuídas a outros cargos que compõem a carreira dos servidores públicos do Detran/PB, a exemplo das seguintes: a) executar, acompanhar e defender o cumprimento dos atos do poder de polícia de trânsito; b) apreender materiais, equipamentos, objetos ou documentos que comprovem a prática de irregularidades ou ilícitos definidos na legislação de trânsito; c) lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos correlatos, no pleno exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do Estado da Paraíba e naquelas em que haja Convênio com a autoridade competente; d) proceder escolta de autoridades, quando solicitado; e) exercer outras atividades de natureza policial que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente; f) executar outras atividades correlatas.
    8. Não se pode dizer, dessa forma, que os agentes de trânsito do Estado da Paraíba não constituem uma categoria, ante a especificidade de suas atividades, as quais podem, inclusive, exigir a defesa de determinados direitos que não são do interesse dos demais servidores do órgão.
    9. O art. 511, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho traz o conceito, para fins de associação, de categoria profissional diferenciada, caracterizada como "a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares". Sendo assim, as atribuições diferenciadas do cargo de agente de trânsito possibilitam a criação de uma entidade sindical destinada a defender e coordenar os interesses específicos da categoria.
    10. Ainda que se tenha um sindicato destinado a representar todos os servidores do Detran/PB, caberia a este demonstrar, por meio de impugnação ao processo de registro sindical, a existência de coincidência quanto à categoria representada e à base territorial na qual pretende funcionar a entidade requerente, o que não ocorreu no caso concreto.
    11. Apelação provida para, reformando a sentença recorrida, declarar a ilegalidade do ato que indeferiu o registro sindical do apelante e determinar que a União adote as providências necessárias à concessão do registro sindical e do respectivo código sindical daquele, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 8º, II, da Carta Magna, pois “O sistema constitucional brasileiro, a par de contemplar a ampla liberdade de associação, fixou algumas restrições à mesma, como a unicidade sindical, a necessidade de registro das entidades sindicais no órgão competente, além do modelo de organização sindical por categorias econômica e profissional e o sistema confederativo” (fl. 7, Doc. 28).
    Assevera que “Há uma verdadeira indústria de criação de sindicatos no Brasil, onde se percebe o nascimento de entidades parasitárias, sindicatos ‘de papel’, dependentes dos recursos oriundos da contribuição obrigatória daqueles enquadrados como membros da ‘categoria’. Fragmentações de categorias, além de macularem o princípio da unicidade sindical, provocam o enfraquecimento do movimento sindical, a divisão de forças, bem como a capacidade sindical de pressionar e reivindicar. O Ministério do Trabalho e Emprego é o responsável por manter o registro das entidades sindicais e velar pela observância da ressalva constitucional que veda a existência de organização sindical da mesma categoria profissional em idêntica base territorial, impedindo, assim, a vulgarização de um dos instrumentos mais importantes de defesa de interesses profissionais, bem como a pulverização da estrutura sindical pátria” (fl. 8, Doc. 28).
    Argumenta que “No caso em tela, a entidade Sindicato dos Agentes de Trânsito e Fiscais de Transportes Municipais e Estaduais do Estado da Paraíba - SINAFIT-PB, segundo seu estatuto social, corroborado pelos editais de convocação e deliberação em assembleia, visa a representação legal da categoria profissional de Agentes Municipais e Estaduais de Trânsito e Agentes de Fiscalização, Controle e Operação de Trânsito Municipais e Estaduais, do Estado da Paraíba (ativos e inativos). Nesse sentido, observa-se que a categoria que pretende representar colide com os princípios que regem a matéria, visto que não respeita o limite municipal do servidor público, já que se restringe aos servidores públicos em atuação no trânsito apenas” (fls. 8-9, Doc. 28).
    Aduz, ainda, que “para pleitear a representação da categoria descrita, tal carreira deve ser regida por lei própria para não configurar fragmentação da categoria dos servidores públicos estaduais da Paraíba e dos municípios também. Não foi observada nenhuma lei, nem no processo e nem em pesquisa da base legislativa do estado, que amparasse a concessão do registro pleiteado. Portanto, não é possível considerar a descrição apresentada (Agentes Municipais e Estaduais de Trânsito e Agentes de Fiscalização, Controle e Operação de Trânsito Municipais e Estaduais, do Estado da Paraíba (ativos e inativos) como categoria profissional para fins de organização sindical, pois se trata de uma fragmentação da categoria dos servidores públicos municipais e estaduais “ (fl. 9, Doc. 28).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 4-5, Doc. 28): 
    “O CPC/15 estabelece que , in verbis: 
    (...)
    No caso dos autos, a matéria discutida se encontra revestida de repercussão geral, tendo em vista que é de interesse direto de toda a sociedade e, em particular, dos servidores públicos, municipais, estaduais e/ou federais, demarcar a especificidade do conceito categoria profissional para fins de constituição de sindicato que a represente. 
    O que é categoria profissional para fins de constituição e registro de sindicato profissional? - Esta, a questão de interesse e repercussão geral, a embasar a interposição do presente RE. 
    Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 
    Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 
    Presente, assim, a repercussão geral porque certamente a decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 
    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. 
    A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. 
    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIÃO em demanda ajuizada pelo SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ESTADO DA PARAÍBA – SINAFIT/PB visando à declaração da ilegalidade do ato que importou na negativa do Registro Sindical e, consequentemente, do Código Sindical junto à Coordenação Geral de Registro Sindical - CGRS, do então Ministério do Trabalho e Emprego. Em suas razões recursais, a parte ora recorrente requer a manutenção do Ato Administrativo que negou o registro sindical do ora recorrido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petic¸ão de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido e´ portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a mate´ria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e´ incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegac¸ões de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2023. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente